Tribunal: TJMT
Processo: 0002708-55.2019.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002708-55.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 044.083.694-89 (APELANTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DOMINGOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART. 2 º, § 2 º, DA LEI Nº 12.850/2013 C/C ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
1
. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – ASILO INVIOLÁVEL – NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU A BUSCA DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DE TRAFICÂNCIA NO LOCAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO ESCORREITA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA FUNDAMENTAL DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ARTIGO 5 º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROVA OBTIDA DE FORMA VÁLIDA –
2.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS INQUISITIVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO –
3.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
4.
REVISÃO DOSIMÉTRICA – APLICAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APRENDIDA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PENAS REDIMENSIONADAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo fundadas razões, correta a decisão judicial que emitiu mandado de busca a ser cumprido pela autoridade policial, a qual obteve êxito na apreensão de drogas.

Comprovado o envolvimento de apelante no tráfico de drogas na estrutura de organização criminosa, impõe-se a condenação no delito tipificado no artigo 2º da Lei 12.860/03.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002708-55.2019.8.11.0008

APELANTE: JOSE DOMINGOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Domingos da Silva,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação penal nº 2708-55.2019.811.0008, Código n. 150653,
julgou procedente
a inicial acusatória, ID. 33278472 a 33278476, condenando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, previsto no art. 33,
caput
, c/c artigo 2º
caput
, da Lei 12.850/2013 (
organização criminosa
), à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, em concurso material de crimes (CP, art. 69), à pena definitiva em
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado (
CP, art. 33, § 2º, “a”).

Os fatos foram narrados na denúncia nos seguintes moldes a seguir transcritos, ID. 33277952:

“ I – Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres-MT, logrou-se encontrar provas de que o denunciado
JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, vulgo “Zé Bagaço”,
com consciência e vontade
integra, pessoalmente, organização criminosa
, qual seja,
COMANDO VERMELHO.

II – Consta ainda, que no dia 08 de abril de 2019, por volta das 09h26min, na residência particular localizada na Rua Jatobá, n. 236, Bairro Maracanã, nesta cidade e comarca de Barra do Bugre, o denunciado
JOSÉ DOMINGOS DA SILVA
, vulgo “Zé Bagaço”, de forma consciente e voluntária, guardava para fim de comercialização 3,800 gramas de Cocaína,
acondicionadas em forma de “trouxinhas”,
substâncias entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Infere-se do presente procedimento investigativo que o denunciado associou-se com as pessoas de ANDERSON FERNANDES DO PRADO, vulgo “Tio”, LUCIANO RIBEIRO DA COSTA, vulgo “chocolate”, ALEXANDRE DOS REIS BORGES, vulgo “índio” e demais pessoas, de forma estruturalmente ordenada, pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática do crime de tráfico de drogas.

Infere-se ainda, que o denunciado possui uma “lojinha” para a realização do tráfico de drogas de acordo com as ordens repassadas pelo Comando Vermelho (CV), consoante fl. 32-do IP.

Apurou-se que o denunciado adquiriu de ANDERSON FERNANDES DO PRADO, vulgo “Bomba”, a quantia de 50 gramas de cocaína, pelo valor de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) para abastecer sua “lojinha” nome dado a Boca de Fumo da organização criminosa Comando Vermelho, aparecendo seu nome na lista de compradores, observa-se de fls. 69/70 do IP.

Após adquirir as substâncias entorpecentes e, se cadastrar como “lojinha” para integrar a facção, o denunciado fica subordinado a efetuar um pagamento mensal à organização, pagamento este que é controlado mensalmente por CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS, vulgo “Tio”. Este por sua vez, determina que LUCIANO RIBEIRO DA COSTA, vulgo “Chocolate” ou ALEXANDRE DOS REIS BORGES, vulgo “índio”, compareça nas “lojinhas” para cobrar pessoalmente os integrantes faccionados.

No dia 08/04/2019, por volta das 09h26min, a guarnição da Polícia Militar de Denise/MT, juntamente com o apoio da Polícia Civil, durante a realização da operação conjunta “
ScelusVerat
” e, mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão, adentraram a residência do denunciado, logrando êxito em localizar em um dos cômodos, no quarto do filho, um frasco contendo 26 (vinte e seis) porções de cocaína.

Em continuidade as buscas, foi localizado nos demais cômodos de casa, uma caderneta, notebook, celulares, e dinheiro no valor de aproximadamente de R$ 4.128,50 (quatro mil cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos), em várias notas trocadas de R$ 5,00, R$ 2,00, R$ 10,00, R$50,00 e R$ 100,00.

Desta forma, verifica-se que o denunciado é um dos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho nesta cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, o qual cadastrou a sua residência como “lojinha do Zé Bagaço”, ficando subordinado à pagar mensalmente Cristiano, vulgo “Tio”, que administra os valores a serem pagos pelos “lojistas”, sendo cobrado pessoalmente por Luciano, vulgo “chocolate” ou Alexandre, vulgo “Índio”, consoante imagens à fl. 82-IP.

Restou apurado ainda, que o denunciado compra entorpecentes do fornecedor Anderson, do qual adquiriu 50 gramas de cocaína para abastecer a sua “lojinha” e, diante do cumprimento do mandado de busca domiciliar, logrou êxito em apreender 26 (vinte e seis) porções de cocaínas, prontas para vendas, restando inconteste, que este

denunciado é integrante desta organização criminosa nacionalmente reconhecida, bem como realiza o tráfico ilícito de entorpecentes em sua residência.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, vulgo “Zé Bagaço”,
como incurso nas sanções penais descritas no
artigo 2º da Lei 12.850/2013 e artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, na forma do concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal),
requerendo, para tanto, a citação/notificação da denúncia para o oferecimento de sua resposta preliminar, seguida do recebimento da denúncia e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os
artigos 56 e seguintes da Lei n. 11.343/06,
procedendo-se, em especial, à audiência das testemunhas abaixo arroladas, sendo ao final proferida sentença condenatória. (...).” [
Sic
].

Em razões recursais, ID. 33278483 a 33278485, a defesa de José Domingos da Silva, pugna, em preliminar, pelo reconhecimento da ilicitude do mandado de busca e apreensão, argumentando a ausência de fundadas razões para que fosse autorizado o ingresso domiciliar, exigência essa do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, não bastando a mera suspeita.

Assevera que a deflagração da operação foi resultado da busca e apreensão realizada em 10 (dez) diferentes residências, incluindo, a do recorrente. Desse modo, não há nos autos qualquer motivo idôneo para uma medida tão drástica como a invasão de domicílio.

Por conseguinte, alega a insuficiência de prova quanto à autoria do delito tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, sendo impositiva uma absolvição com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ante a ausência de elementos a indicar com segurança e certeza da prática delitiva imputada na denúncia.

Quanto ao crime de organização criminosa previsto no artigo 2º da Lei 12.850/13, aduz que o responsável pela investigação e elaboração do relatório, não conseguiu trazer algo de concreto aos autos, além de citações de conversas de whatsapp, em que o nome do apelante supostamente é citado, não existindo motivo idôneo para uma condenação, pois, não ficou demonstrado com efetividade a estabilidade, permanência e escalonamento de hierarquia com divisão de tarefas.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com aplicação das penas no mínimo legal para o delito de tráfico e organização criminosa na primeira fase, e o afastamento da agravante da reincidência na segunda fase.

Nas contrarrazões, ID. 33278487 a 33278489, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para afastar a aplicação da agravante da reincidência (ID. 37106979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DOMINGOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
José Domingos da Silva

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, que nos autos da ação penal nº 2708-55.2019.811.0008, Código 150653, julgou
procedente
a denúncia, para condená-lo pela prática do

delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) e à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime organização criminosa, em concurso material de crimes (CP, art. 69), restando definitiva a pena em 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”).

Aduz, em preliminar, a nulidade do mandado de busca e a apreensão cumprido em várias residências, sustentando a ausência de fundadas razões para que fosse autorizado o ingresso domiciliar.

Pois bem, verifica-se dos autos que o Delegado da Polícia Judiciária Civil, representou à autoridade judicial pedido de busca e apreensão domiciliar, com fundamento no relatório de monitoramento realizado por equipe investigação, com realização de interceptações telefônicas (ID. 33277971 a 33277974), ocasião em que constatou a ocorrência de venda de drogas.

Com efeito, o juízo singular determinou a busca nos domicílios, emitindo mandado em conformidade com o artigo 243 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“(...) Vistos,

Trata-se de pedido de
Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar
, ofertado pela Autoridade Policial de Barra do Bugres-MT, para expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar no local descrito na representação, haja vista a informação de que a (s) referida (s) residência (s) estaria (m) sendo utilizadas para o tráfico de drogas.

Segundo dos elementos informativos que acompanham a representação, durante vistorias ao celular de Alexandro Regis (com a devida autorização judicial) foi encontrado conversa deste com Wagner Martins Costa via Whatssap, onde Alexandro, considerando um dos lideres do Comando Vermelho em Barra do Bugres envia para Wagner várias fotografias de “lojinhas” (boca de fumo) cadastradas nesta cidade pelo Comando Vermelho.

Afirma a douta Autoridade Policial que tais cadastros servem para apontar quem e onde se realiza o tráfico de drogas na cidade e quem deve pagar a mensalidade à facção para só após poder realizar o comércio de entorpecentes. Outrossim, em relação a Geovane e Jeová Francisco Conceição Queiroz, restou apurado que ambos são responsáveis pelo fornecimento de armamento para o Comando Vermelho, os quais recepcionam diuturnamente em suas residências, indivíduos faccionados.

Diante de tais fatos, o d. Delegado de Polícia requereu a busca e apreensão na (s) residência (s) ora representada (s) para verificação dos fatos denunciados.

É o breve relatório. Decido.

Cuidam os presentes autos de pedido de busca domiciliar, para averiguar a prática de conduta criminosa.

Em análise ao caso trazido à colação, observo existirem fundadas razões para concessão da medida, mais interesse público de reprimir condutas atentatórias contra a ordem jurídica.

Assim, evidenciado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, ora consubstanciado pelo pedido feito pela autoridade policial, há que se reconhecer a preponderância do interesse público na persecução penal, em detrimento da garantia constitucional da inviolabilidade do domicilio.

Evidencia-se no caso em questão que há suspeitas de que a (s) residências (s) do (s) representado (s) esteja (m) sendo utilizadas para a prática delituosa do crime de tráfico de entorpecentes.

Verifica-se, pois, que foram preenchidos todos os requisitos necessários para o deferimento da presente busca domiciliar, ante o exposto, com base no disposto nos
artigos 240, § 1º, “b” e 245, do CPP, defiro a medida de Busca e Apreensão Domiciliar nos seguintes locais.

Estabelecimento comercial e residencial de JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, vulgo Zé Bagaço, endereço:
Rua Jatobá, n. 236, Bairro Maracanâ e Avenida Tropical, Bairro Jardim Paraguai, situado neste Município de Barra do Bugres-MT
;

Residência de ELIASMAR RONDON DA SILVA, vulgo Mutuca, endereço:
Rua Paraíso, casa 35. Bairro Pronav, neste município de Barra de Bugres-MT
;

Residência de ELIAS DUQUE SANTANA, vulgo Elias Leiteiro, endereço:
Rua Hilário Zandonardi, s/nº, Bairro Jardim Planaldo (casa modelo sobrado) situado neste município de Barra do Bugres-MT
;

Residência de RONIVAN FELIZARDO NOGUEIRA, vulgo Boy, endereço:
Rua Cuiabá, n. 331, Bairro Centro e Rua Vereadora Carmem Casassus, esquina com a Rua Antõnio Florindo, Kitnet Branca, Bairro Centro, situado neste município de Barra de Bugres-MT
;

Residência; Bar de DIRCE NEVES MAGALHÃES, vulgo Dirce, endereço:
Rua Arenápolis, n. 37, Bairro Maracanã, situado neste município de Barra do Bugres-MT;

Residência de JEOVANI BONISI MORAIS, vulgo Geovane Leiteiro, endereço:
Rua Tucuruvi, residência e chácara, s/n, situado neste Município de Barra do Bugres-MT;

Residência de ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS, vulto Totinha, endereço:
Rua Carlos Magno, esquina com a rua Dom Afonso, s/n. Bairro Jardim Planalto, situado neste Município de Barra do Bugres-MT
;

Residência de JEOVÁ FRANCISCO CONCEIÇÃO QUEIROZ, vulgo Jeová, endereço:
Avenida Senador Filinto Muller, s/n, Bairro Maracanã, situado neste Município de Barra do Bugres-MT;

Residência de FÁBIO GRANJEIRO DA SILVA, endereço:
Residencial José Teixeira de Araújo, MT 247, n. 18, casa Coab, situado neste Município de Barra do Bugres-MT;

Os executores desta ordem poderão proceder à busca minuciosa no sentido de apreender drogas e objetos ilícitos, podendo, em caso de desobediência ou recalcitrância dos que lá estiverem, agir na forma do art. 245 e seus parágrafos do CPP, bem como usar todos os meios legais para o fiel cumprimento da ordem judicial, inclusive, prender em flagrante quem se opuser à execução da diligência, fazendo-a presenciada, desde o início, por duas testemunhas, devendo a autoridade policial agir com muita prudência e moderação, dentro dos ditamos previstos e constitucionalmente.

Serve cópia da decisão como mandado de busca e apreensão nos termos do artigo 243 do CPP
, após o cumprimento, deve a autoridade policial realizar auto circunstanciado, com referências às diligências efetuadas, a ser entregue neste juízo no prazo de (72) setenta e duas horas. (...).”
[
Sic
, ID. 33277970].

Segundo dispõe o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
“casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial
”.

É certo que a ação policial que descortinou o delito deu-se com prévio mandado judicial de busca e apreensão, expedido com base em elementos concretos a indicar a prática delitiva narrada na denúncia, portanto, não se verificando no presente caso, a ocorrência de ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, impõe-se a manutenção da apreensão.

Ainda, além da presença de fundadas razões para o ingresso às residências elencadas no relatório de investigação, vale consignar que em razão da natureza permanente do crime de tráfico de drogas, em situação de flagrante delito, não se exige autorização judicial para ingresso de policiais no domicílio.

Com efeito,
rejeito
a preliminar arguida.

No mérito, a defesa alega a insuficiência de prova quanto à autoria do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, pugnando pela absolvição com fundamento no princípio
in dúbio pro reo
.

Quanto ao delito de organização criminosa previsto no artigo 2º da Lei 12.850/13, aduz que o responsável pela investigação e elaboração do relatório, não conseguiu trazer nada de concreto aos autos, além de citações de conversas de whatssap, em que o nome do apelante supostamente é citado, não existindo motivo idôneo para uma condenação, vez que não demonstrado com efetividade a estabilidade, permanência e escalonamento de hierarquia com divisão de tarefas.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com aplicação das penas no mínimo legal para o delito de tráfico e organização criminosa, e o afastamento da agravante da reincidência na segunda fase.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

O crime previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13, é classificado como um tipo penal misto, onde a prática de qualquer conduta nuclear será capaz de aperfeiçoar o crime, que no caso será único. Apesar de o tipo não possuir o
nomen iuris
, trata-se de fato do crime de organização criminosa.

O bem jurídico tutelado é a paz pública, tal como ocorre no delito de associação criminosa previsto no artigo 288, do Código Penal.

Do conceito inserto no parágrafo primeiro, do artigo 1° da Lei 12.850/2013, podemos destacar os seguintes elementos caracterizadores do delito de organização criminosa: (
i
) Associação, de 4 (quatro) ou mais pessoas; (
ii)
Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; (
iii
) Objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza; e (
iv
) Prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Desse modo, transcrevo os artigos 1º e 2º do referido diploma legal:

“(...) Art. 1
o
Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1
o

Considera-se organização criminosa a
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente
, com
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza
, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
.

§ 2
o
Esta Lei se aplica também:

I - às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

Art. 2
o

Promover
,
constituir,

financiar
ou
integrar
, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 1
o
Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

§ 2
o
As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

§ 3
o
A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.

§ 4
o
A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

I - se há participação de criança ou adolescente;

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal;

III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;

IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;

V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. (...)”
[Grifo].

O tipo objetivo do crime se perfaz em quatro condutas básicas, quais sejam
promover, constituir, financiar e integrar
. E, por ser crime polinuclear, em tipo penal misto alternativo, a prática de qualquer uma dessas condutas será capaz de consumar o crime, desde que reunidos os demais requisitos especificados no art. 1º, §1º, do diploma legal.

Promover
significa favorecer, dar impulso,
por em execução
,
disseminar
.
Constituir
significa criar, instituir, estruturar.
Financiar
é sustentar, prover, dar suporte financeiro, investir.
Integrar
é
participar
, estar dentro,
agir em conjunto
.

Para que haja o aperfeiçoamento da organização de acordo com o conceito expresso no art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/13 (assim como é também para o crime de associação criminosa do art. 288, do Código Penal), é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira
estável e duradoura
, caso contrário restaria a caracterização do mero concurso de pessoas, do art. 29 do Código Penal.

Sobre a
estrutura ordenada e divisão de tarefas
, não se pode cogitar da existência de organização criminosa sem estes requisitos, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo criminoso se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva.

As principais organizações criminosas do mundo só conseguiram conquistar tamanho poder e influência em seus campos de atuação devido à capacidade de se organizarem, de forma a escalonar o exercício da autoridade de seus componentes em estrutura hierárquica rigidamente observada pelos seus membros.

Mas não se faz necessário que tal ordenação organizacional se dê com formalidade, mas tão somente que tal característica seja facilmente verificável, como é o caso dos autos, o que se tem geralmente com a análise do
modus operandi
de seus componentes durante a investigação.

Quando o grupo, mesmo que voltado para a prática de crimes e dotado de estabilidade e permanência, não possuir ordenação estruturada, com a divisão de tarefas a seus membros, não temos organização criminosa propriamente dita, mas tão somente uma associação para o crime, seja na forma do delito do art. 288, do Código Penal.

Não é o que ocorre no presente feito, vez que existe uma nítida hierarquia, ordenação estruturada e divisão de tarefas como veremos mais a frente.

A inexigência de complexidade na formação do grupo, bem como a informalidade de sua estrutura, apesar de verificável, já era informada inclusive pelo conceito de “grupo estruturado” trazido pela Convenção de Palermo, em seu art. 2º, “c”, vejamos:

“Art. 2º (...) c) “Grupo estruturado” – grupo formado de maneira não fortuita para a prática imediata de uma infração, ainda que os seus membros não tenham funções formalmente definidas, que não haja continuidade na sua composição e que não disponha de uma estrutura elaborada; (...)”

Sendo assim, não é necessário, por exemplo, que o grupo disponha de um estatuto, com a definição escrita dos cargos e funções de seus componentes para ser considerado organização criminosa nos termos da lei, bastando que tais características se revelem facilmente aos olhos das autoridades.

Pois bem.

Após o cotejo dos autos, tenho que a materialidade do crime de organização criminosa e de tráfico ilícito de drogas, ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 33277955), Boletim de Ocorrência (ID. 33277956), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 33277958), Laudo de Constatação Provisória e Definitiva (ID. 33277985 e 33278457), Relatório Investigativo da Autoridade Policial (ID. 97/98), Relatório Policial (ID. 33277971 a 33277974 e 33277981 a 33277984), bem como as declarações colhidas na fase investigativa e judicial.

Em idêntica simetria, a autoria sobressai induvidosa por meio de depoimentos prestados pelos policiais que participaram da investigação, bem como pela degravação das conversas oriundas de interceptações telefônicas, não restando dúvidas de que o recorrente integrava a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, no qual adquiria entorpecentes da referida organização para venda em seu estabelecimento comercial denominado “Bar Magueira”, pagando mensalidade ao “Comando”, mantendo contado com os integrantes
Alexandro (vulgo “Chandá”),

Sônia (vulgo Sol),

Eder Marques (vulgo Zóio)
, identificado como um dos lideres da organização, que comandava de dentro da prisão, responsável por recolher os faccionados que vão presos e distribuir a droga para ser vendida,
Wagner Martins Costa
, responsável pelos endereços dos pontos de drogas e do recolhimento das mensalidades e
Anderson Fernandes do Prado
(vulgo "Bomba"), um dos lideres da organização, pessoa quem vendia os entorpecentes para os vendedores cadastrados, dentre eles, o apelante José Domingos.

Destaca-se, nesse sentido, o depoimento do Investigador de Polícia Civil,
Anderson Antônio da Silva
, no qual detalhou perante autoridade judicial o
modus operandi
dos delitos, não deixando dúvidas quanto à participação do apelante José Domingos, no qual vendia a droga que adquiria da organização, pagando mensalidade para a mesma, tendo um cadastro de sua “lojinha” — ponto de venda de drogas —, no comando.

Confira-se, ID. 33278474:

“(...) o que eu posso dizer é que assim
,
por diversas vezes a gente recebeu informações de que o José Domingos conhecido como “Zé Bagaço”, ele comercializava droga no seu estabelecimento comercial “bar mangueira”

e ele fazia parte de organização criminosa comando vermelho,
ele adquiria drogas do comando vermelho, e realizava a venda dessas drogas, e para realizar essa venda dessa droga, ele pagava mensalidade ao comando vermelho
. Ai certo dia, a gente teve acesso a três celulares de pessoas considerados membros do comando vermelho, e lideres aqui em Barra do Bugres, que era o
Alexandro
, conhecido como ‘
Chandá
’, a
Sônia
e também um celular encontrado na cadeia que era utilizado pelo
Eder Marques que é 'Zóio
”, que é um dos
lideres de dentro da cadeia, que é responsável pelo recolhe dos faccionados que estão presos.
No celular do Chanda, ele disponibilizou vários cadastros dos pontos de venda de drogas aqui em Barra do Bugres para uma outra pessoa, que era o
Wagner Martins Costa
que era o ’quebrado’, e esse ’quebrado’ era
responsável por passar em todos esses endereços considerados pontos de droga para recolher as mensalidades
, e nesse cadastro,
constava o nome do José Domingos, ’Zé Bagaço’, bem como o endereço da residência dele onde foi pedido a busca.
No celular da cadeia, em outra oportunidade também foi mostrado que
ele em outros meses estaria com as dívidas quitadas,
e no celular da Sônia foi encontrado outras informações da
quantidade de droga que ele adquiriu e que ele estava devendo
. Pedimos a busca em sua residência e foi encontrado certa quantia de entorpecente. Promotor: Para o Comando Vermelho, o que estava cadastrado era a casa dele e não o estabelecimento comercial? Testemunha: sim, a residência dele. Promotor: você sabe quem é
Anderson Fernandes do Prado, vulgo "Bomba"
? Testemunha: Sei, nas
investigações que a gente conseguiu, a gente levantou, ele era uma pessoa daqui, mas ele acabou sendo preso lá em Cuiabá, ele acabou se tomando um dos lideres e as pessoas que eram considerados traficantes aqui em Barra do Bugres, só poderia adquirir drogas diretamente com ele,
então todas as pessoas que tinham cadastros, boca de fumo, aqui em Barra do Bugres, podiam adquirir drogas somente com esse "Bomba".
Promotor: o José Domingos chegou a adquirir essa droga com essa “Bomba'? Testemunha: sim, tem um registro em um celular do Sol ou em outro celular, que consta os devedores do ’Bomba',
se eu não me engano. [...] Promotor:
Dentro da investigação do que foi feita, dos relatórios que o senhor acostou, existia alguma identificação que o José Domingos fazia parte ou tinha lojinha cadastrada no comando vermelho?
Testemunha: sim. Promotor: chegou uma informação que ele pagava algo para o comando vermelho? Testemunha:
nessas diligências do Chocolate, do índio, nas bocas de fumo, eles falavam que: 'o mês tal, o José Domingos tá quites, só temos que cobrar essas pessoas', que eles citavam e eu não me lembro mais quais.
Promotor: qual é a frequência desses pagamentos? Testemunha: mensal.” [Sic, transcrição sentença, ID. 33278474].

A corroborar a declaração acima, o Investigador de Polícia,
Fábio Pacheco Rodrigues
, especificou sobre a participação do apelante José Domingos na facção denominada “Comando Vermelho”, atuando na venda de drogas, acrescentando que o recorrente guardava a droga em sua residência, levando aos poucos para a revenda em seu bar denominado “Mangueira”, possuindo um ponto de venda de entorpecente do “Comando Vermelho”, cadastrado na organização como uma das “lojinhas”.

Veja-se, ID. 33278474:

“(...)
ele possui um bar, na região do Maracanã, onde frequentam muitos usuários de drogas nos finais de semana. A gente já teve outras oportunidades de fazer batida lá no bar dele, e uma das vezes, em companhia da polícia militar, a gente logrou êxito em localizar uma substância apenas de pasta base de cocaína
. Todo mundo sabe que a forma de se trafica hoje em dia é,
pequenas porções no local do tráfico, guarda em outro lugar conforme você vai fazendo a mercancia vai buscando em outro lugar, porque se a policia te abordar, você tem poucas quantidades, você alega ser usuário
. Ele é conhecido pelo meio policial há muito tempo já, só que por essa peculiaridade, a gente não conseguia nem fazer nenhum tipo de acompanhamento porque, como no lugar onde frequenta geralmente as mesmas pessoas, qualquer pessoa que se chega ali, no bar da Mangueira, é facilmente identificado como não sendo do meio. Após isso, a gente teve a situação de prender um dos lideres do comando vermelho na época aqui na cidade, por nome de Alexandro vulgo “Chandó", esse “Chandó” ele era responsável por distribuir a droga e a pessoa que cobrava era outra, era o “Quebrado”, nessas ligações teve um celular apreendido na época que ele foi preso, foi pedido um mandado de quebra de sigilo, e foi deferido pela justiça, e a gente teve acesso a esse celular.
Nesse celular tem citado o “Zé Bagaço”, não só citado o nome citado como o nome “Zé Bagaço”, mas a filiação dele com endereço próprio, do bar e da casa dele.
Depois disso a gente continuou, foi apreendido outro aparelho, dentro da cadeia, uma essas pessoas que davam ordem pra esse “Chandó" e pra esse 'Quebrado’ pra fazer, porque tudo que é feito aqui fora se remete para dentro da cadeia, as lideres comandam de dentro da cadeia.
E também constava nesse celular, o nome Zé Bagaço como devedor de uma quantia de pasta base, 50 gramas e o valor: RS 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais). Todos esses aparelhos foram decretados a quebra de sigilo, só foi obtida essas informações após o deferimento da justiça. E por fim, como liga tudo, como vai prendendo esses caras que ficam de aqui fora fazendo esse serviço pra quem está lá dentro, vai se captando novas pessoas. Foi preso após isso a, “Sol”, Sônia ou Solange, se não me engano, No celular dela também fazia referencia ao ’Zé Bagaço’ como se tivesse pagado no mês onze a quantia da droga que ele tinha pegado antes, então todo esse circulo de informações, de pessoas diferentes, que não estavam ligadas naquele momento daquele fato, porque um foi preso um tempo, outro foi preso outro tempo, todos faziam referência a ele como uma das lojinhas cadastras, o que seria isso? Um ponto de venda do comando vermelho
. Aqui dentro de Barra do Bugres, só se pode vender drogas se for do ‘Thor’ ou do ’Bomba’, ’Xexéu’, só’ dos dois, quem pega droga fora dessas pessoas aqui, é condenado a morte [...]”. [
Sic
. Negrito].

Desse modo, não subsiste a tese defensiva de que a prova nos autos se limita apenas em citar o nome do apelante, pois, pelo depoimento acima transcrito, constata-se da filiação de endereço próprio de um ponto do apelante de venda de drogas do “Comando Vermelho”, cadastrado na organização como uma das “lojinhas”, bem como do cadastro da residência do acusado José Domingos.

No mesmo sentido, declarou o policial militar,
Idoardo do Carmo Pereira
:

“(...) Foi designado, lá de Denise/MT pra ver e participar de uma operação onde várias facções de crime organizado estariam fazendo o tráfico de drogas na cidade de Barra do Bugres, Foi montado uma guarnição, a minha, soldado Bruno, soldado Josimar, soldado Schwartz, e uma policial civil e fomos até o endereço do cidadão que se encontra aqui. Lá no local, foi perguntado para o mesmo, se havia entorpecente na sua residência, bem como também foi lido o mandado de busca e apreensão do na residência dele e também posterior no bar no bar onde ele também,
segundo denúncias também fazia tráfico de entorpecentes.
Na residência, foi encontrado vários locais, onde foi encontrado vários montantes em dinheiro, que deu o total, salvo engano de quatro mil e pouco reais, tudo acompanhado com a esposa do mesmo né, e que o
soldado Schwartz, encontrou no quarto do filho dele uma porção de substância análoga à cocaína ou pasta base
, diante disso, foi trazido aqui para Barra do Bugres, onde foi confeccionado o Boletim de ocorrência. Promotor: ldoardo, aqui esta mencionando apreensão de 26 porções de pasta base de cocaína, você lembra? Testemunha: lembro. Promotor: Como e/as estavam acondicionadas? Testemunha: a princípio, o Schwartz, me trouxe lá, dizendo que havia localizado, não sei aonde foi o compartimento exato onde ele encontrou, até porque eu estava do lado de fora e a casa é muito grande, a princípio estava em um frasco, contendo essas porções. (...).” [Transcrição sentença, ID. 33278472].

Com efeito, incontestável que o apelante José Domingos da Silva, vulgo “
Zé Bagaço
”, como integrante do “
Comando Vermelho”,
possuía um cadastro de “lojinha” (ponto de venda de drogas) na organização, do qual adquiria o entorpecente, guardava em sua residência, onde foram apreendidas 26 (vinte e seis) porções de pasta base de cocaína, armazenadas no quarto de seu enteado Wagner, e assim, revendia aos poucos em seu estabelecimento comercial “
Bar Mangueira
”.

Desse modo, a declaração do informante
Wagner Wender Correia
(enteado do recorrente), prestada perante a autoridade policial em que assume a propriedade da droga, afirmando que comprou de dois amigos e que ia jogá-la fora, assim consignadas nas razões recursais (ID. 33278484), não é suficiente para afastar a prova acusatória produzida na fase investigativa e corroborada em juízo.

Verifica-se, no caso apresentado aos autos, uma nítida divisão de tarefas entre os membros da organização criminosa: a liderança, responsável pela distribuição (Eder Marques,
vulgo Zóio)
; a intermediação na revenda, cadastro dos pontos de venda e recolhimento das mensalidades (Wagner Costa); liderança e venda dos entorpecentes para os revendedores cadastrados (Anderson Fernandes do Prado,
vulgo Bomba
); revenda com “lojinhas” – pontos de tráfico -, função desempenhada pelo apelante José Domingos.

Nesse sentido, verifica-se que existe uma nítida hierarquia, ordenação estruturada e divisão de tarefas.

Também ressai dos autos a presença do
affectio societatis
, elemento este imprescindível à configuração do delito de organização criminosa, pois, tais indivíduos não se associaram para a prática de uma única empreitada criminosa, mas sim perdurar no exercício do tráfico de drogas na Comarca de Barra do Bugres, com vários pontos para revendas.

Portanto, tenho que a sentença condenatória fundamentou corretamente a condenação do apelante José Domingos pelo crime de organização criminosa, demonstrando o preenchimento de todos requisitos necessários à configuração do delito, bem como do crime de tráfico de drogas, não existindo razão para dar provimento ao pleito absolutório.

Por conseguinte, passo à análise da dosimetria aplicada, no qual, para melhor compreensão a transcrevo nos termos aplicados pelo juízo singular:

“(...)
VII.I— Do crime de tráfico de drogas

57. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena.

58. Outrossim, tendo em vista tratar-se de legislação especial (Lei 11.343/2006), não posso olvidar dos dispositivos legais a seguir transcritos:

(...)

a) Das Circunstâncias Judiciais.

59. A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime. A (s)
consequência
(5) do crime não desfavorece (m) o acusado, pois próprias do mesmo. A
personalidade
do acusado não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a
conduta social
do acusado. No tocante aos
antecedentes criminais
, consta que o acusado possuía executivo de pena nos autos de código: 43575, que tramitou perante esta Vara, e cuja sentença de extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena se deu em 11/03/2016, conforme infere-se do extrato imbricado, o que permite concluir que o mesmo é reincidente, vez que ainda não decorreu o período de 05 (anos) desde a extinção da punibilidade. Outrossim, DEIXO de considera-la nesta etapa, visto que será analisada, na segunda fase, para não configurar o
bis in idem
. Os
motivos
do crime não devem ser valorados em desfavor do acusado. Quanto ao
comportamento da vítima
, não ha o que ser avaliado. Quanto à
natureza da droga e quantidade
da substância entorpecente, trata-se de cocaína, na quantidade de 3,800 gramas (26 trouxinhas), consoante laudo preliminar de fls. 93/94 e laudo definitivo de fls. 133/135. Assim, a natureza do entorpecente apreendido deve ser sopesada de forma negativa, sobretudo ante a substância cocaína apresentar alto poder viciante. Dessa forma, não sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado,
APLICO a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).

b) Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes.

60. Não há circunstância atenuante. Contudo, está presente a
agravante da reincidência
, tendo em vista que o acusado possuía executivo de pena nos autos de código n 43575, que tramitou perante esta Vara, e cuja sentença de extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena se deu 11/03/2016, conforme infere-se do extrato imbricado, o que permite concluir que o mesmo é reincidente, vez que ainda não decorreu o período de 05 (anos) desde a extinção da punibilidade. Assim,
AGRAVO
a pena base em 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa,
ficando a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

c) Das Causas de Aumento e de Diminuição.

61. Não ha qualquer causa de aumento. De outro lado,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, uma vez que o acusado não é primário, consoante extrato de antecedentes criminais constantes dos autos, fato que afasta a incidência da causa de diminuição em comento.

(...)

63. Ante o exposto,
TORNO DEFINITIVA a pena em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, considerando a situação econômica do condenado(art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas).

VII.II - Do crime de organização criminosa.

64. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena.

a) Das Circunstâncias Judiciais.

59. A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime. A (s)
consequência
(5) do crime não desfavorece (m) o acusado, pois próprias do mesmo. A
personalidade
do acusado não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a
conduta social
do acusado. No tocante aos
antecedentes criminais
, consta que o acusado possuía executivo de pena nos autos de código: 43575, que tramitou perante esta Vara, e cuja sentença de extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena se deu em 11/03/2016, conforme infere-se do extrato imbricado, o que permite concluir que o mesmo é reincidente, vez que ainda não decorreu o período de 05 (anos) desde a extinção da punibilidade. Outrossim, DEIXO de considera-la nesta etapa, visto que será analisada, na segunda fase, para não configurar o
bis in idem
. Os
motivos
do crime não devem ser valorados em desfavor do acusado. Quanto ao
comportamento da vítima
, não há o que ser avaliado. Assim, dessa forma, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado,
APLICO a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos reclusão e 100 (dez) dias-multa
(art. 49 do CP).

b) Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes.

66. Não há circunstância atenuante. Contudo, está presente a
agravante da reincidência
, tendo em vista que o acusado possuía executivo de pena nos autos de código n 43575, que tramitou perante esta Vara, e cuja sentença de extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena se deu 11/03/2016, conforme infere-se do extrato imbricado, o que permite concluir que o mesmo é reincidente, vez que ainda não decorreu o período de 05 (anos) desde a extinção da punibilidade. Assim,
AGRAVO
a pena base em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa,
ficando a reprimenda em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

c) Das Causas de Aumento e de Diminuição.

67. Não ha qualquer causa de diminuição e de aumento.

68. Ante o exposto,
TORNO DEFINITIVA a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, (art. 49 do CP).

VII.III – Do concurso material.

69. De acordo com o artigo 69 do Código Penal, tendo o agente, mediante mais de uma ação, praticado dois crimes,
APLICO
cumulativamente as penas privativas de liberdade, ficando o acusado
DEFINITIVAMENTE condenado 5 pena de 10 (dez) anos de reclusão e 02 (dois) meses de reclusão e 620 [seiscentos e vinte) dias-multa
no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos (art. 49 do CP).

VIII - Do regime inicial de cumprimento da reprimenda

70. Considerando a pena aplicada, bem como a análise das circunstâncias judiciais do réu
, FIXO
o
regime fechado
para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido no §3° do artigo 33 do Código Penal (CP, art. 33, §29, a).

IX- Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena.

71. Não preenchidos os requisitos necessários, pois a pena fixada a acusada é superior a 02 (dois) anos e 04 (quatro) anos, assim como diante da análise dos critérios subjetivos, DEIXO de aplicar os benefícios dos arts. 44 e 77 do CP. (...).” [Sic].

Verifico que para o delito de organização criminosa, a pena-base ficou estabelecida em seu mínimo legal.

Quanto ao delito de tráfico, aplicada de forma correta em 10 (dez) meses acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida — 3,800 gramas (26 trouxinhas) de pasta base de cocaína —, em conformidade com o artigo 42 da Lei 11.343/06, bem como atendidos aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para prevenção e repressão do delito em comento.

Contudo, na segunda fase, acolho o parecer ministerial para afastar a agravante da reincidência, pois, no caso, o apelante José Domingos cumpriu pena anterior em 09.11.2013, e os fatos apurados nestes autos ocorreu em 08.04.2019, passados, desse modo, mais de 5 (cinco) anos, aplicando-se a regra do artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Confira-se, ID. 37106979:

“ (...) 2
.4. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA:

Já no que concerne à pretendida exclusão da agravante da reincidência, tem-se que razão assiste à defesa.

Isto porque, o art. 64, inc. I, do Código Penal preconiza que “não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;”.

No presente caso, extrai-se da r. sentença que o i. Magistrado Singular reconheceu a agravante da reincidência em razão do apelante responder ao processo executivo de pena código 43575, contudo, extrai-se do relatório demonstrativo de andamentos processuais da ação mencionada que
JOSE DOMINGOS DA SILVA
cumpriu a pena na data de 09.11.2013 e, tendo os fatos apurados nos presentes autos ocorridos no dia 08.04.2019, tem-se que passaram-se mais de 05 [cinco] anos, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da agravante da reincidência.

(...)

Ante o exposto, o parecer é pelo provimento parcial do vertente recurso de apelação, tão somente para afastar a aplicação da agravante da reincidência. (...).” [Sic].

Com efeito, afasto o reconhecimento da agravante de reincidência para os delitos de tráfico ilícito de drogas e organização criminosa, estabelecendo as penas para tais delitos nos seguintes moldes:

Do crime de tráfico de drogas (Artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006).

Na primeira fase, mantenho a pena-base aplicada no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, afastada a agravante da reincidência, ausente qualquer atenuante da pena, fixo a pena provisória
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, a que torno definitiva ante a ausência de outras causas de aumento e diminuição de pena.

Convém ressaltar que o apelante José Domingos integrava organização criminosa, o que obsta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06: “
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente
seja primário
, de
bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas
nem
integre organização criminosa.

Do crime de organização criminosa (Artigo 2. º, da Lei 12.850/2013.

Na primeira fase, a pena-base ficou estabelecida no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, afastada a agravante da reincidência, ausente circunstância atenuante, fixo a pena provisória em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a que torno definitiva ante a ausência de outras causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho a aplicação do concurso material de crime (CP, art. 69), tornando a reprimenda definitiva em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa,
no regime inicial
fechado
(CP, art. 33, § 2°, “a”).

Ante o exposto e com parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, redimensionando a pena para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
para o delito de tráfico de drogas, e à pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para o crime de organização criminosa, em concurso material de crimes (CP, art. 69), no regime inicial
fechado
(CP, art. 33, § 2°, “a”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020